Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 2°, DA LEI 9.296/96. NECESSIDADE PARA INVESTIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. A Lei n.o 9.296/1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5o da Constituição da República, admite a interceptação de comunicação telefônica para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, desde que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis, bem como o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (art. 2o da Lei n.o 9.296/1996).

2. Comprovados os requisitos necessários para o deferimento da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, além da necessidade da medida para o avanço das investigações, é cabível o deferimento da medida.

3. Reclamação julgada procedente.